Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ACPOR Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela - Plantão Judicial de Segunda Instância CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0701517-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WALMAR DE ALMEIDA PASSOS AGRAVADO: ADIVANIO ARAUJO DA SILVA, STHEFFANY FERREIRA GUERRA, MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALMAR DE ALMEIDA PASSOS (embargante) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos dos Embargos de Terceiros ajuizados em face de STHEFFANY FERREIRA GUERRA, MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR e ADIVANIO ARAÚJO DA SILVA, processo n. 0700618-74.2024.8.07.0006, na qual indeferiu o pedido liminar, o fazendo nos seguintes termos (ID 183989638 da origem): “Custas recolhidas. Retire-se a marcação de pendência de liminar no sistema. Indefiro a liminar pleiteada considerando que os embargos de terceiro não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para combater Acórdão proferido pela 5a Turma Cível no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0732486-59.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID 135427495 dos autos principais (0709089-50.2022.8.07.0006). Não há, em juízo perfunctório, ato de constrição indevido (casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha etc.), pressuposto para o ajuizamento dos embargos de terceiro (art. 681 do Código de Processo Civil), ação de cognição parcial, limitada no plano horizontal quanto à matéria que integrará a causa de pedir e cujo cabimento, na hipótese dos autos, deverá ser objeto de emenda. Extrai-se do referido Acórdão, de número 1749748, que o voto do relator, Desembargador Fábio Eduardo Marques, o qual restringia a liminar de reintegração de posse dos agravados (STHEFFANY e MARCIO) à área circunscrita à casa sede da chácara, não prevaleceu. O voto vencedor foi proferido pela Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relatora Designada e 1o Vogal, do qual se extrai: “No tocante ao mérito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em perquirir se deve ser reformada a r. decisão agravada, que revogou a liminar de interdito proibitório que havia sido deferida anteriormente em favor do autor/agravante e deferiu a reintegração de posse no imóvel descrito como Chácara 43, localizada na DF-440 Km16, “Rota do Cavalo”, Núcleo Rural de Sobradinho/DF, pleiteada pelos réus/agravados. No voto do em. Relator, este entendeu por restringir a reintegração de posse dos agravados apenas à área circunscrita à casa sede da chácara, ao argumento de que, “não se podendo afastar, no momento, a existência de posse do agravante sobre parcela do imóvel, e não se podendo aferir, por ora, desde quando essa posse seria exercida, recomendável que a liminar reintegração de posse dos agravados fique limitada à casa sede da chácara”. Ocorre que, da atenta análise do feito, sobretudo dos depoimentos prestados na audiência de justificação realizada na origem (IDs 135133234 a 135238821, nos autos originários), entendo que as especificidades do caso recomendam a manutenção da r. decisão agravada nos moldes em que proferida pela nobre magistrada a quo, até que haja a devida instrução processual. (...) Diante desse panorama, considerando as informações e documentos colacionados aos autos, entendo que há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. Com efeito, constata-se que, ao passo em que a questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. Frise-se, ainda, que, na espécie, não se pode desconsiderar a extrema litigiosidade existente entre as partes, havendo notícia nos autos de que houve ameaças mútuas, com agressão de funcionários, e de que as pessoas envolvidas têm porte de arma, o que parece não recomendar a manutenção de ambas as partes na posse do mesmo imóvel, ainda que de frações diferentes. Por conseguinte, reputo que, nesse contexto, diante dos documentos e informações presentes no feito, além das especificidades do caso, deve ser prestigiada a r. decisão agravada, para reintegrar os réus na posse do bem objeto da demanda, ao menos até que haja a devida instrução processual. Destarte, a r. decisão deve ser mantida. Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento”. Observa-se, pois, que a decisão de ID 135427495 dos autos principais (0709089-50.2022.8.07.0006) prevaleceu e deve ser cumprida. As decisões de ID’s 137807081 e 182156666 apenas ratificaram as medidas determinadas pela primeira e o mandado de ID 182535379 está de acordo com o que determinou a 5a Turma Cível no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0732486-59.2022.8.07.0000. De mais a mais, a inicial não está apta a ser processada. Não foi formulado pedido de tutela jurisdicional final, mas apenas pedido de tutela provisória de urgência, de citação e de produção de provas. Emende-se, pois, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reconhecimento da inépcia e indeferimento, ex vi do art. 321 do Código de Processo Civil. Deverá o autor juntar, por ocasião da emenda, as procurações outorgadas pelos embargados aos respectivos patronos nos autos principais, a fim de permitir o cadastramento e a respectiva citação/intimação via publicação oficial. Por fim, deverá o autor justificar a “adequação” da presente demanda no lugar da ação de oposição, que “atua no plano do processo de conhecimento, não objetivando desconstituir constrições processuais indevidas (como nos embargos de terceiro), mas sim obter declaração de um direito material do opoente e a condenação de um dos opostos (Donaldo Armelin, Dos embargos de terceiro, RePro 62/40, apud José Miguel Garcia Medicina, Código de Processo Civil Comentado, 8 ed., São Paulo, 2022, p. 822). Confira-se, a propósito, mutatis mutandis, o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM JUDICIAL DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE APREENSÃO JUDICIAL.1. Embargos de terceiro, por meio dos quais se objetiva desconstituir ordem judicial de desocupação de imóvel exarada em ação de despejo ajuizada em face de suposto locatário e alheia ao conhecimento dos embargantes.2. Ação ajuizada em 07/07/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 16/11/2017. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se os embargos de terceiro são via processual adequada para a pretensão dos recorrentes de defender sua alegada posse de ordem de despejo exarada em ação da qual não fizeram parte, ajuizada em face de suposto locatário.4. Os embargos de terceiro foram opostos na vigência do CPC/73, motivo pelo qual a análise de seu cabimento deve observar as regras nele estabelecidas.5. Os embargantes (ora recorrentes) afirmam: i) estar na posse mansa e pacífica do bem - o que, alegam, inclusive, dar-lhes o direito ao reconhecimento da usucapião; ii) ter tido sua posse ameaçada por ordem de despejo; e iii) a ordem de despejo emanou de processo do qual não fizeram parte, uma vez que totalmente alheios à relação locatícia.6. O art. 1.046 do CPC/73 preceitua que quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.7. Não obstante tratar-se o rol do art. 1.046 do CPC/73 de rol exemplificativo, tem-se que a ordem judicial de despejo não se enquadra, de qualquer forma, em ato de apreensão judicial, a fim de autorizar a oposição dos embargos de terceiro.8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários, observada eventual concessão da gratuidade de justiça.(REsp n. 1.714.870/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 3/12/2020)". Inconformado, recorre. Inicialmente defende o cabimento dos embargos de terceiro, alegando que não se tratar de sucedâneo recursal, como dito na decisão agravada, porquanto não integra a relação processual na ação principal que ensejou a reintegração de posse. Afirma que é possuidor do bem que estaria sendo indevidamente atingido. Depois, aduz que “exerce posse mansa e pacífica sobre a parcela de 7,5 hectares desta área, aparelhada por justo título (inclusive, através de contrato entabulado com a agravada STHEFFANY FERREIRA GUERRA), a conclusão é de satisfação dos requisitos do artigo 300 do CPC, permitindo o deferimento da antecipação da tutela recursal, em linha a deferir a liminar na forma do art. 678 do CPC, para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO da medida constritiva, ou seja, a SUSPENSÃO do Mandado de Desocupação de ID 182535379 nos autos do processo no 0709089-50.2022.8.07.0006.” Liminarmente requer “o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada, e na forma do art. 678 do CPC, seja deferida a liminar para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO da medida constritiva sobre a posse do embargante/agravante, ou seja, a SUSPENSÃO do Mandado de Desocupação de ID 182535379 nos autos do processo no 0709089- 50.2022.8.07.0006“. Diz que a urgência que lastreia o pedido liminar decorre do fato que a desocupação ocorrerá hoje, 19/01/2024, as 10 horas. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Não acosta aos autos o necessário comprovante de recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Inicialmente verifica-se a ausência comprovante de preparo. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, o recorrente deve ser intimado a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. A considerar o pedido liminar, e alegada urgência, passo a examiná-la. Impende ressaltar que o pedido liminar enseja exame em sede de Plantão, porquanto demonstrada a existência de ordem judicial de reintegração de posse, cujo mandado já fora expedido, e se encontra em vias de cumprimento – informado para logo mais, as 10 horas . Desse modo, em vista do risco de perecimento do direito antes que se inicie o expediente forense, admite-se o exame da liminar, pois atendida excepcionalidade prevista na Portaria GPR 3310 de 18 de dezembro de 2023. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como relatado, o cerne da controvérsia é o pedido liminar em sede de Embargos de Terceiro oposto pelo ora agravante, no qual busca impedir a desocupação determinada no bojo da ação n. 0709089-50.2022.8.07.0006 – de INTERDITO PROIBITÓRIO, envolvendo como autor, o Sr ADIVANIO ARAÚJO DA SILVA, e como réus STHEFFANY FERREIRA GUERRA e MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR. Pertinente mencionar que aludida reintegração de posse, a que se opõe o embargante como terceiro interessado, decorrente do v. Acórdão n. 1749748, que assim dispôs: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. É necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. 3. A questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem. De outra sorte, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749748, 07324865920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, infere-se que, em tese, antes da propositura da ação de interdito proibitório (12/07/2022), o agravante/embargante teria sido celebrado contrato de compra e venda de 7,5 hectares da área maior de 55ha correspondente esta na Chácara 43, na Rodovia DF 440, km 16, Núcleo Rural Sobradinho – Contato de ID 183976267 – da origem. No contexto, infere-se que referido contrato teria sido celebrado entre o embargante e a agravada STHEFFANY FERREIRA GUERRA, ou seja, em proveito de uma das partes requeridas no interdito proibitório, que será reintegrada na posse da área total de 55ha correspondente a Chácara 43. Fora acostado ainda fatura da NEOENERGIA, em nome do agravante/embargante, na qual aponta o endereço do imóvel em questão (ID 183976252 da origem). Como sabido, os embargos de terceiro materializam ação desconstitutiva proposta por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Neste sentido já tive a oportunidade de assim decidir, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. POSSE. PROVA SUMÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. APARÊNCIA DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE FUNDO. MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em que se busca a reforma de decisão que, nos autos da ação de embargos de terceiro, deferiu o pedido de tutela de urgência para manter o embargado na posse do imóvel e suspender as medidas constritivas advindas de reintegração de posse determinada em sentença transitada em julgado. 2. Se a situação financeira comprovada no processo revela que a agravante não possui meios de arcar com as despesas processuais sem o sacrifício de sua subsistência e de sua família, cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. No caso, o embargante, ora agravado, adquiriu a posse de lote por meio de instrumento de cessão de direitos efetivada em 10/06/2019, enquanto tramitava ação possessória cuja sentença transitou em julgado em 29/08/2022. 5. Os embargos de terceiro materializam ação desconstitutiva proposta por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, desde que antes do trânsito em julgado da sentença proferida em processo de conhecimento. Inteligência dos artigos 674 e 675 do CPC. 6. No caso concreto e em fase incipiente, embora os embargos tenham sido opostos alguns meses após o trânsito em julgado, deve-se presumir a boa-fé do embargante, ora agravado, sobre a ciência quanto à existência da demanda originária e ao trânsito em julgado da sentença no respectivo processo de conhecimento, sendo que este ponto deverá ser objeto de cognição no mérito dos embargos de terceiro. 7. Provada sumariamente a posse, é cabível a suspensão de medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Nesse particular, não se exige, para a concessão da tutela de urgência a que se refere o artigo 678 do CPC, cognição exauriente assentada em prova definitiva sobre a legitimidade da posse do embargante. 8. Não se confundem os pressupostos que ensejam a concessão de tutela possessória, relativos à melhor posse, com a aparência de posse que fundamenta a oposição de embargos de terceiro e a concessão de tutela de urgência decorrente do artigo 678 do CPC, ao mesmo passo em que não se exige anterioridade da posse do embargante/agravado em relação à da embargada/agravante, mas apenas que o exercício do direito se extraia de prova razoável, mesmo que em aparência, quando da incidência de possível constrição em processo que o embargante não integre como parte. 9. A decisão recorrida se revela adequada, considerando a necessidade de, nesta fase processual, resguardar o direito advindo da aparência de posse do embargante, ora agravado, até o julgamento do mérito da ação pelo juízo a quo, oportunidade em que aspectos fundamentais atinentes à transmissão da posse do bem poderão ser objeto de discussão em instância processual adequada. 10. Recurso conhecido e não provido. Concedido o benefício da gratuidade de justiça. (Acórdão 1792019, 07249514520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta esteira, os artigos 677 e 678 do CPC preveem que, provada sumariamente a posse e a qualidade de terceiro, o juiz pode deferir a manutenção de posse, como ocorreu no caso: “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. § 1o É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. § 2o O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. § 3o A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. § 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.” (g.n.) A mera aparência da posse fundamenta a suspensão das medidas constritivas, até o julgamento do mérito dos embargos. A este respeito, assim entendem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero (Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3 [livro eletrônico], 5a edição, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020): “Sempre que o magistrado se convença, com a prova documental juntada com a inicial, ou depois das evidências trazidas na audiência preliminar, pela existência da posse em favor do terceiro, deverá determinar, liminarmente: (a) a sustação da medida de constrição verificada, o que eventualmente gerará a suspensão integral do processo em que a constrição foi determinada, no caso de embargos totais (que tratem de todos os bens tomados no outro processo), a suspensão daquele outro feito;13 (b) em caso de embargos parciais, o impedimento do prosseguimento do processo principal no que tange aos bens afetados, de modo que esse feito somente poderá prosseguir em relação aos bens não discutidos; e (c) se essa providência tiver sido requerida na inicial, a expedição de ordem de manutenção ou reintegração na posse, em favor do embargante – podendo, todavia, condicionar a entrega dos bens à prestação de caução suficiente para reparar todos os prejuízos advindos dessa posse provisória, para a eventualidade de improcedência final (art. 678 e parágrafo único, do CPC). Esta decisão liminar não se sujeita aos requisitos gerais da antecipação de tutela, recebendo dinâmica própria. Assim, não deve o juiz cogitar da existência de periculum in mora, de abuso no direito de defesa ou de irreversibilidade do provimento. Basta a demonstração da aparência da posse do terceiro para que se lhe seja devida a medida em questão.” (g.n.) Portanto, não se exige prova exauriente de requisitos para a tutela possessória preventiva, atinentes à ação de manutenção de posse, para a sustação de atos constritivos que ameacem a posse do embargante em sede da tutela de urgência. O mesmo entendimento é sustentado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023): “Prova sumária da posse. O CPC 677 exige prova sumária da posse, de sorte que o embargante não precisa comprovar cabalmente ser possuidor, bastando a mera plausibilidade da existência do direito para que possa ser deferida a liminar (JTJ 160/95).” Há informação de que o embargante reside no local com sua família, o que pressupõe perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, ao passo que, caso não seja provido o presente recurso, viável a imediata reintegração de posse, sem maiores percalços aos agravados. Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, em uma análise superficial, realizada em sede de Plantão Judicial e até que seja reavaliada pelo em. Relator natural, extrai-se elementos que ensejam sobrestar, liminarmente, a desocupação em relação a residência do agravado, assim como dos 7,5 hectares da área maior de 55ha correspondente esta na Chácara 43, na Rodovia DF 440, km 16, Núcleo Rural Sobradinho – Contato de ID 183976267 – da origem. Desde logo, fica ressalvada a reavaliação da questão pelo Relator Natural, em. Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES. Isso posto, em sede de Plantão Judicial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para sobrestar a reintegração dos 7,5 hectares da área maior de 55ha correspondente esta na Chácara 43, na Rodovia DF 440, km 16, Núcleo Rural Sobradinho – Contrato de ID 183976267 – da origem, incluindo a residência do ora agravante. MANTIDA A REITEGRAÇÃO DAS DEMAIS ÁREAS NÃO ALCANÇADAS NA PRESENTE DECISÃO. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Com as cautelas de praxe e com urgência remetam-se os autos à reapreciação do D. Relator, em. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES. Intimem-se. Brasília,19 de janeiro de 2024. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista